Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR MATERNO COMO DE REFERÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor.
3. A pretensa modificação do lar de referência para o paterno não prospera na medida em que o estudo técnico psicossocial realizado na Instância de origem, concluiu pela boa vivência da criança com a mãe, restando evidenciada a vontade da infante em residir com a genitora, sem prejuízo da convivência estreita e livre com o genitor.
4. Inexistindo motivos que possam justificar a alteração de regime estabelecido em primeira instância, não merece acolhimento a pretensão recursal.
5. Negou-se provimento ao apelo.